Tribunal: STF
Processo: RHC 66695
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MATERIALIDADE DO DELITO. CRIME DE FURTO, NO
INTERIOR DE ONIBUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
AUTO DE CORPO DE DELITO. PACIENTE QUE FUGIU, LOGO APÓS O
FLAGRANTE, NÃO COMPARECENDO AO PROCESSO, EMBORA CITADA POR EDITAL.
NÃO CABE, EM 'HABEAS CORPUS', DESDE LOGO, AFIRMAR, NO CASO, A
INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME, PORQUE NÃO SE LAVROU AUTO
DE CORPO DE DELITO. JUSTIFICA-SE, OUTROSSIM, A CUSTODIA PREVENTIVA
DECRETADA, EM FACE DA CONDUTA DA PACIENTE, QUE VEM DIFICULTANDO O
PROCESSAMENTO DO FEITO. 'HABEAS CORPUS' DENEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.